Tribunal: TJDFT
Processo: 0735566-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735566-22.2022.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO BRYAN TONELY ALVES EMBARGADO: MARCELO DE SOUZA NAVES, RICARDO FERREIRA COSTA, MARCELO MESSIAS, MERCANTIL VEICULOS D E S P A C H O PEDRO BRYAN TONELY ALVES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 76783104. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator